Tribunal: TJBA
Processo: 8012607-83.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012607-83.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: MARIA DO CARMO FELIX DE SANTANA

Advogado(s)
:
ROBERTA VICTORIA MONTEIRO VELOSO SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Empréstimos consignados. Limitação de descontos em folha de pagamento. Preservação do mínimo existencial. Tutela de urgência concedida antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. Possibilidade. Autonomia da vontade e força obrigatória dos contratos relativizadas pela dignidade da pessoa humana e pela função social do contrato. Manutenção do limite de 35% da remuneração. Astreintes fixadas em valor razoável e proporcional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos decorrentes de empréstimos consignados ao percentual de 35% dos rendimentos brutos mensais da consumidora, determinando, ainda, a exibição de contratos e fixando multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidad
e
reside em (i) definir se a ausência de audiência conciliatória prévia prevista no art. 104-A do CDC impede a concessão de tutela de urgência em demanda de superendividamento; (ii) estabelecer se a situação financeira demonstrada nos autos autoriza a limitação judicial dos descontos consignados; (iii) determinar se o limite de 35% da remuneração observa os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis; e (iv) verificar se a multa diária fixada para hipótese de descumprimento da ordem judicial observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O rito especial previsto pela Lei nº 14.181/2021 não afasta a aplicação do poder geral de cautela e das tutelas de urgência disciplinadas no art. 300 do CPC, sobretudo quando evidenciado risco imediato à subsistência digna do consumidor superendividado.

4. A preservação do mínimo existencial constitui desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana, legitimando a intervenção judicial para impedir descontos excessivos sobre verba de natureza alimentar.

5. A concessão de tutela de urgência antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC revela-se admissível quando a demora processual puder acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação à subsistência do consumidor.

6. Os documentos constantes dos autos demonstram comprometimento excessivo da renda mensal da consumidora, com descontos aproximados de R$ 5.000,00 sobre rendimentos brutos de R$ 7.860,07, inviabilizando o custeio de despesas essenciais.

7. A caracterização do superendividamento exige a demonstração da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC.

8. A autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos não possuem caráter absoluto, devendo ser interpretadas em conformidade com a função social do contrato e com os princípios constitucionais de proteção à dignidade humana.

9. As instituições financeiras possuem dever de concessão responsável de crédito, devendo avaliar previamente a capacidade de pagamento do consumidor antes da formalização das operações financeiras.

10. O limite de 35% para descontos em folha de pagamento encontra respaldo na Lei nº 10.820/2003, com redação conferida pela Lei nº 14.431/2022, constituindo parâmetro legítimo para harmonização entre o direito de crédito e a preservação do mínimo existencial.

11. A limitação judicial dos descontos não implica extinção da dívida nem afastamento dos encargos contratuais, representando apenas adequação temporária da execução contratual aos limites impostos pela ordem pública consumerista.

12. A multa diária fixada em R$ 500,00 revela-se proporcional e adequada à efetividade da tutela jurisdicional, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a facilidade operacional para cumprimento da obrigação.

13. As astreintes possuem natureza coercitiva e inibitória, sendo instrumento legítimo para assegurar o cumprimento das decisões judiciais e evitar prejuízo à parte vulnerável.

IV. Dispositivo e tese

14. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº
8012607-83.2026.8.05.0000
, em que figura na condição de apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e, na condição de apelada,
MARIA DO CARMO FELIX DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.